Tribunal: TJMT
Processo: 1044472-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044472-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULINA NICOLINA DE PINHO - CPF: 513.288.441-53 (RECORRIDO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. PROCEDIMENTO DE "RECORTE" DE UNIDADE CONSUMIDORA RELIGADA À REVELIA. ART. 367, I, DA RESOLUÇÃO No 1000/2021 DA ANEEL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO IMEDIATA, INDEPENDENTEMENTE DO DIA DA SEMANA. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 359 DA RESOLUÇÃO No 1000/2021 DA ANEEL. RELIGAÇÃO REALIZADA NO MESMO DIA APÓS PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência, quando realizada dentro dos parâmetros legais e regulamentares, configura exercício regular de direito da concessionária, não ensejando dano moral indenizável.

2. O procedimento de "recorte" de unidade consumidora religada à revelia, previsto no art. 367, I, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, pode ser realizado de forma imediata, não se sujeitando à vedação contida no art. 359 da mesma Resolução, que proíbe a suspensão inicial do fornecimento por inadimplemento às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados.

3. Não configura dano moral a suspensão temporária do fornecimento de energia elétrica quando o serviço é prontamente restabelecido após o pagamento da fatura em atraso, dentro do prazo regulamentar.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A autora, ora recorrida, ajuizou ação indenizatória alegando que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso indevidamente em 02/05/2025, uma sexta-feira, sem aviso prévio, em razão de inadimplemento de fatura referente ao mês de janeiro de 2025, no valor de R$ 141,64. Sustentou que, apesar de ter efetuado o pagamento da fatura em atraso via PIX logo após constatar a suspensão, o serviço só foi restabelecido ao final do dia, o que lhe causou transtornos e danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, inexistência de ato ilícito, pois agiu no exercício regular de direito, que não houve suspensão do fornecimento em 02/05/2025, mas sim um "recorte" da unidade consumidora e que o valor da indenização é excessivo, pugnando pela reforma da sentença.

Com efeito, responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifico que a recorrida, conforme admitido em sua petição inicial, deixou de efetuar o pagamento da fatura referente ao mês de janeiro de 2025, no valor de R$ 141,64, permanecendo inadimplente por mais de 90 dias. Tal fato, por si só, autoriza a concessionária a proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 356, I, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL.

Contudo, a questão controvertida não diz respeito à possibilidade de suspensão do fornecimento em razão da inadimplência, mas sim à data em que tal procedimento foi realizado. Isso porque o art. 359 da Resolução no 1000/2021 da ANEEL estabelece que "a distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados".

No caso dos autos, verifica-se que não houve a suspensão do fornecimento em 02/05/2025 (sexta-feira), mas sim um “recorte” da unidade consumidora que já estava desligada desde 17/03/2025 e havia sido religada à revelia da consumidora (ID. 324482852):

Portanto, observa-se que o primeiro corte ocorreu em 17/03/2025, em razão da ausência de pagamento da fatura de 01/2025. Posteriormente, novo desligamento em 02/05/2025, ocasião em que foi realizado o recorte e a retirada do medidor.

Ressalta-se, ainda, que a fatura somente foi paga após o recorte ocorrido em 02/05/2025.

Ademais, não prospera a alegação de impedimento de suspensão do serviço às sextas-feiras. Isso porque tais restrições aplicam-se apenas à hipótese de corte regular, não sendo o caso dos autos, em que se tratou de recorte decorrente de religação irregular.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEXTA-FEIRA. UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE RELIGAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE AUTO RELIGAÇÃO CLANDESTINA. NOVA SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 367 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1000/2021. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro de valores despendidos com hospedagem e de indenização por danos morais, sob alegação de corte indevido no fornecimento de energia elétrica em sexta-feira, sem aviso prévio, em violação à Lei Estadual no 6.942/1997. A concessionária defendeu a legalidade do corte, sustentando que o fornecimento havia sido religado irregularmente pela própria consumidora, fato que autorizou o recorte imediato nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o corte de energia realizado em sexta-feira, diante da constatação de religação irregular, configura violação à Lei Estadual no 6.942/1997; e (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL no 1.000/2021, em seu art. 367, I, autoriza a suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica quando constatada religação à revelia da distribuidora, independentemente de aviso prévio ou do dia da semana em que realizada.

4. O histórico do sistema da concessionária comprova que o último corte regular ocorreu em 01/02/2024 e que a solicitação formal de religação somente foi registrada às 16h45 do dia 07/06/2024, com restabelecimento às 7h46 do dia 08/06/2024, dentro do prazo regulamentar de até 24 horas previsto no art. 362, IV, c/c §2o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

5. A autora não apresentou contraprova idônea que infirmasse os registros técnicos da concessionária, limitando-se a alegações genéricas sobre a unilateralidade dos documentos, sem fotografias, laudos ou qualquer elemento de verificação independente.

6. O reconhecimento da hipossuficiência do consumidor não o exime do ônus de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações, sobretudo quando os dados técnicos são consistentes e coerentes.

7. Inexistindo irregularidade na conduta da concessionária, não há falar em falha na prestação do serviço, tampouco em obrigação de indenizar por danos morais, ausente qualquer prova de constrangimento, humilhação ou tratamento vexatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A constatação de religação irregular autoriza o corte imediato do fornecimento de energia elétrica, ainda que realizado em sexta-feira, sem necessidade de aviso prévio, conforme o art. 367, I, da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

2. Não há falha na prestação do serviço nem dano moral quando o corte decorre de religação clandestina comprovada e a concessionária observa os prazos regulamentares para restabelecimento após regularização.

(N.U 1074892-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

É importante ressaltar que, após o pagamento da fatura em atraso, o serviço foi prontamente restabelecido ainda no mesmo dia (02/05/2025), conforme demonstra a Ordem de Serviço no 240109128, respeitando o prazo estabelecido no art. 362 da Resolução no 1000/2021 da ANEEL.

No caso em análise, a recorrente agiu no exercício regular de direito ao realizar o procedimento de “recorte” da unidade consumidora que havia sido religada à revelia, não havendo que se falar em ato ilícito ou dano moral indenizável. A vedação contida no art. 359 da Resolução no 1000/2021 da ANEEL aplica-se à suspensão inicial do fornecimento por inadimplemento, e não ao procedimento de “recorte” previsto no art. 367, I, da mesma Resolução.

Quanto à alegação de litigância de má-fé, entendo que não restou configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, pois a recorrida apenas exerceu seu direito constitucional de ação, apresentando sua versão dos fatos conforme sua compreensão da situação.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida e julgo improcedente o pedido inicial.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito -
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025